Tribunal: TJPA
Processo: 0820882-46.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820882-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: OZIANE SANTOS BRITO, C. A. S. B. D. O.

AGRAVADO: MARIA NATIVIDADE SOUZA DE OLIVEIRA, MARLA CYBELLE DIAS DE OLIVEIRA, RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA SANTANA, MAIRA DE SOUZA OLIVEIRA DE LUCENA, PAMELA DIAS DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0820882-46.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª Vara Cível de Marabá/PA

RECORRENTE
: OZIANE SANTOS BRITO e CESAR ARMANDO SANTOS BARROS DE OLIVEIRA

RECORRIDO(A)
: MARIA NATIVIDADE SOUZA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito das Sucessões. Agravo de Instrumento. Inventário. Nomeação de inventariante. Separação de fato. União estável. Legitimidade. Interesse de herdeiro menor. Remoção de inventariante. Requisitos configurados.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve como inventariante a ex-esposa do falecido, Sra. MARIA NATIVIDADE, a despeito de haver prova nos autos de que se encontrava separada de fato do de cujus há mais de oito anos, e de que este convivia em união estável com a agravante OZIANE SANTOS BRITO, genitora de herdeiro menor.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve:
(i) saber se a atual inventariante ostenta legitimidade sucessória e se atendia ao critério legal para a nomeação;
(ii) saber se a agravante faz jus à substituição da inventariança, por ser companheira do falecido e mãe de herdeiro menor;
(iii) analisar a presença de indícios de má gestão ou omissão de bens que justifiquem a remoção da inventariante original.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A atual inventariante encontra-se separada de fato do falecido desde 2014, como demonstra escritura pública não assinada de divórcio, não se tratando, portanto, de cônjuge ou companheira sobrevivente para fins de nomeação preferencial (CC, art. 1.830; CPC, art. 617, I).
4. A agravante comprovou convivência contínua com o falecido até sua morte, existência de filho comum e participação nos cuidados no momento do óbito, preenchendo os requisitos legais para a inventariança.
5. Indícios de má gestão e omissão de bens, inclusive com manifestação expressa do Ministério Público pela remoção da inventariante, reforçam a necessidade de substituição imediata, especialmente para assegurar os interesses do herdeiro menor.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"A separação de fato superior a dois anos afasta a legitimidade sucessória do cônjuge, nos termos do art. 1.830 do Código Civil."

"A nomeação do inventariante deve observar a convivência atual com o falecido, privilegiando aquele que comprove união estável, conforme art. 617, I, do CPC."

"É cabível a remoção da inventariante quando demonstrada a ausência de legitimidade sucessória, descumprimento da ordem legal e indícios de má gestão do espólio."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 0820882-46.2024.8.14.0000; Recorrente: OZIANE SANTOS BRITO e CESAR ARMANDO SANTOS BARROS DE OLIVEIRA; Recorridos: MARIA NATIVIDADE SOUZA DE OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada,
determinando a remoção da Sra. MARIA NATIVIDADE SOUZA DE OLIVEIRA do encargo de inventariante e a nomeação de OZIANE SANTOS BRITO
para o exercício da inventariança, nos termos da fundamentação do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada de efeitos suspensivo e ativo
, interposto por OZIANE SANTOS BRITO, representando também seu filho menor impúbere, CESAR ARMANDO SANTOS BARROS DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA, nos autos do processo de inventário n.º 0810737-12.2022.8.14.0028 (ID 131305091).

A decisão agravada indeferiu os pedidos formulados pelos agravantes, notadamente os de diligências e prestação de contas, de remoção da inventariante MARIA NATIVIDADE SOUZA DE OLIVEIRA.

Em suas razões recursais (ID 23837407), os agravantes alegam, em síntese que a inventariante nomeada está separada de fato do falecido há mais de oito anos, havendo omissão de bens e do herdeiro menor nas primeiras declarações, fatos que justificam sua imediata remoção sem necessidade de incidente autônomo;

Ao final, requerem a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento integral do recurso, com a reforma da decisão para remover a inventariante e nomear administrador judicial;

Devidamente intimadas, as partes agravadas deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão emitida pela Secretaria Judiciária (ID 24820374).

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se, essencialmente, à análise da regularidade da nomeação da Sra. MARIA NATIVIDADE SOUZA DE OLIVEIRA como inventariante no processo de inventário dos bens deixados por LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA, falecido em Marabá/PA, e, em consequência, à possibilidade de substituição por OZIANE SANTOS BRITO, ora agravante, representando também seu filho menor impúbere, CESAR ARMANDO SANTOS BARROS DE OLIVEIRA.

Após detida análise dos autos e do acervo probatório já produzido, constata-se que a atual inventariante, Sra. MARIA NATIVIDADE SOUZA DE OLIVEIRA, encontra-se separada de fato do falecido há mais de oito anos, situação esta devidamente demonstrada nos autos e corroborada por diversos elementos documentais, dentre os quais se destaca a minuta de escritura pública de divórcio não assinada por ter a senhora MARIA não comparecido ao ato, e a própria declaração de tentativa de separação lavrada em cartório. Além do mais, há provas robustas que a senhora OZIANE era companheira do de cujus, tendo, residência e filho comuns.

Diante dessa circunstância, impõe-se a aplicação do disposto no artigo 1.830 do Código Civil, que estabelece que somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados de fato há mais de dois anos.

Assim, sendo incontroverso que a Sra. MARIA NATIVIDADE não convivia com o
de cujus
há longa data, e não havendo demonstração de que a separação tenha decorrido por culpa exclusiva do falecido, forçoso reconhecer que ela sequer ostenta legitimidade sucessória, o que por si só já compromete a sua manutenção na inventariança.

Sob outro ângulo, dispõe o artigo 617, inciso I, do Código de Processo Civil que o juiz nomeará inventariante na ordem preferencial onde o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que convivesse com o outro ao tempo do falecimento.

No presente caso, é possível verificar que a Sra. OZIANE SANTOS BRITO conviveu em união estável com o falecido LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA desde o ano de 2014 até a data de seu óbito, o que se comprova pela existência de filho em comum – CESAR ARMANDO SANTOS BARROS DE OLIVEIRA, menor impúbere, ora também agravante –, pela condição de declarante do óbito, e por ter sido a responsável direta pelo falecido no momento de seu falecimento.

A configuração da união estável, nesse cenário, encontra respaldo não apenas nos elementos materiais constantes dos autos, mas também na presunção que se extrai da constância do vínculo familiar e da convivência estável e duradoura.

Soma-se a isso o fato de que a inventariante atual, além de não ostentar legitimidade sucessória, encontra-se sob fundada suspeita de má condução do inventário, notadamente pela omissão deliberada de bens nas primeiras declarações o que motivou, inclusive, manifestação do Ministério Público de primeiro grau pela sua remoção do encargo.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão de primeiro grau, determinando a imediata remoção da Sra. MARIA NATIVIDADE SOUZA DE OLIVEIRA do encargo de inventariante e a nomeação de OZIANE SANTOS BRITO para o exercício da inventariança, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 18/12/2025